Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700626-47.2021.8.07.0009 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Unik Engenharia Ltda - ME Embargados: Lais de Sousa Fernandes, Denise de Sousa Fernandes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Unik Engenharia Ltda - ME contra o acórdão que negou provimento ao recurso de iniciativa da ora embargante e deu provimento ao recurso manejado pelas embargadas (Id. 32906181). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator